Tribunal: TJDFT
Processo: 0740400-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR AR EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
1. Insurge-se a parte exequente contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Brasília, que, reconhecendo a incompatibilidade do cumprimento de atos processuais mediante expedição de carta precatória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na incompetência do Juizado Especial (art. 51, II, Lei 9.099/95).
2. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a Lei 9.099/95 permite a execução dos títulos extrajudiciais, desde que respeitado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não havendo que se falar em incompetência do juízo. Aduz que a expedição de carta precatória é exceção alternativa a outros meios de citação, previstos na lei dos Juizados, e que, portanto, a presente execução é viável. Pugna pela cassação da r. sentença.
3. A princípio, impende destacar que a pessoa jurídica que requerer a gratuidade de Justiça deve comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais (Enunciado da Súmula n.o 481, do STJ). Os elementos presentes nos autos evidenciam os pressupostos legais para referida concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC (ID 21067010 a 21067017). Portanto, defiro o benefício à recorrente.
4. Em que pese os entendimentos no sentido de que não há vedação legal no rito processual dos Juizados Especiais cíveis para a realização de atos processuais por precatória, inclusive em relação à citação, o entendimento é de que tal ato é incompatível com o sistema dos juizados, máxime em relação a custas e tudo mais.
5. Sucede que o fato de não se expedir carta precatória para a citação não quer dizer que o executado, residente em outro Estado da Federação, não possa ser citado por carta registrada. Inclusive, tal providência tem sido adotada pelos Juizados Especiais da 2a, 6a e 7a de Brasília, conforme comprovam os documentos de ID 21064556 a 21064558.
6. No caso dos autos, não houve esgotamento de diligências para citar o executado, porque sequer houve expedição de carta registrada para ser cumprida pelos Correios, de modo que a sentença deve ser anulada para que se esgote a tentativa de formação da relação processual. A extinção do feito, tal como ocorrida, repercute negativamente no interesse do jurisdicionado, em contrariedade ao princípio da facilitação do acesso à prestação jurisdicional.
7. Precedente: WALDEMAR LUIS ALVES NETO versus WILSON ARAUJO E SILVA, Acórdão 1069159, 07051647720178070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos para o Juízo de origem, para o regular processamento, com a expedição de carta registrada para a citação do recorrido. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).